Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ART. 435 DO CPC. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA APRESENTAÇÃO TARDIA. DESENTRANHAMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. MEAÇÃO DA TOTALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS EM NOME DO FALECIDO E DE SUA EX-COMPANHEIRA. REGISTRO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos juntados na apelação são muito anteriores à propositura da ação e estão diretamente ligados ao direito alegado pela parte autora, não havendo razões para mantê-los ocultos durante a fase de instrução processual, ressaltando a exigência de que as partes comportem-se de acordo com a boa-fé na condução do feito.
2. Apesar do reconhecimento da união estável havida entre autora e falecido, no período da aquisição do imóvel, a meação da totalidade do bem pretendida pela ora apelante não se mostra possível, pois, tanto no contrato de cessão de direitos como no registro do imóvel consta o nome da primeira ré como adquirente, de modo que apenas metade do bem pertencia ao patrimônio do falecido.
3. Recurso não provido.